Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS. OBTENÇÃO DE DADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO. FALHA NA SEGURANÇA DO SITE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL - HIPÓTESE DE SUB-ROGAÇÃO - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No caso, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo eis que se apresenta como empresa intermediadora de negociações de compra e venda de mercadorias realizadas pela internet, disponibilizando espaço virtual ao vendedor e aproximando este dos compradores, participando, portanto, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, mantendo relação jurídica ativa com os consumidores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. In casu, narra o autor que foi vítima de fraude, pela qual sua conta do aplicativo WhatsApp foi clonada e um terceiro, em seu nome, passou a solicitar transferências bancárias aos seus contatos. Relata que, atendendo ao pedido do fraudador, Tales Vinicius da Silva, Guilherme Cavalcante Desidério, Luanna Santos Cardoso e Isac Rafael Caetano e realizaram transferências bancárias nos valores de R$ 250,00; R$ 300,00; R$ 1.000,00 e R$ 1.250,00, respectivamente. Informa que os dois primeiros contatos, Tales e Guilherme, tiveram as quantias estornadas pelo banco, o que não aconteceu com as duas outras vítimas. Afirma ainda que restituiu as quantias aos terceiros que efetuaram as transações citadas e, inconformado, ajuizou esta ação em que pede reparação material do valor (R$ 2.250,00), além de indenização por danos morais.
4. Inobstante existirem no site alertas sobre o não compartilhamento do código de confirmação pelo telefone, verifica-se que os dados pessoais do autor e do veículo anunciado foram obtidos pelo fraudador quando o anuncio ainda não havia sido publicado, o que indica a falha na segurança do sistema de cadastro da ré. O fato de o fraudador ter entrado em contato com o autor antes mesmo da publicação do anúncio, de posse dos dados do veículo anunciado, leva o homem médio a crer que se trata de representante da empresa, o que afasta a culpa exclusiva do consumidor.
5. No caso, o réu não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada em seu sistema de cadastro de usuários e publicação de anúncios impede o vazamento de informações e a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. É fato notório a dispensar provas que fraudes nos sites de internet continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas por eles, circunstância que torna vazias as alegações da recorrente.
6. De outro giro, quanto à reparação material, entendo que não assiste razão ao autor. Senão, vejamos.
7. Muito embora tenha ficado comprovada a responsabilidade da ré pelo evento danoso (disponibilização de dados pessoais do autor e cadastrais do veículo anunciado), de que resultou prejuízo financeiro ao requerente, também é certo que, pela própria narrativa da petição inicial, o autor, por obrigação moral, optou por restituir os R$ 2.250,00 pagos por terceiros que, envolvidos na fraude, acreditaram na simulação forjada via aplicativo WhatsApp, e agora pretende se ressarcir de tal valor.
8. Não pode prosperar tal intento. Em verdade, o que o autor pretende com este processo é sub-rogar-se no direito daqueles que fizeram as operações bancárias que aproveitaram ao suposto fraudador. Todavia, esta situação de fato não se subsume a nenhuma das hipóteses de sub-rogação legal ou convencional (arts. 346 e 347 do Código Civil), razão porque o pedido de indenização não pode ser acolhido.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.